Tribunal: TJSP
Processo: 1005697-15.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PAGA NO VENCIMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada procedente, quanto ao banco corréu, para declarar a inexigibilidade do débito relativa à parcela do financiamento vencida em maio de 2020, no valor de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) e

Ementa:
ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PAGA NO VENCIMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada procedente, quanto ao banco corréu, para declarar a inexigibilidade do débito relativa à parcela do financiamento vencida em maio de 2020, no valor de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) e para condená-lo a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento; e julgada improcedente a ação com relação à corré Serasa Experian. Apelo do autor. Coapelada Serasa que demonstrou o envio e recebimento de comunicação prévia por e-mail, não especificamente impugnada pelo apelante. "Quantum" elevado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com relação ao banco coapelado, ante os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios legais a partir da citação, condenado o banco coapelado a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Recurso parcialmente provido.